Tribunal: TCU
Processo: 011.530/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 998/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Mauro Selmo Oliveira Vieira como então prefeito de Anguera - BA (gestão: 2009-2012), além da Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME como empresa contratada, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 998/2009 destinado à execução da drenagem urbana de águas pluviais, com os itens de serviço complementares em pavimentação de paralelepípedo e contenção de ruas, no aludido município sob o valor original de R$ 615.000,00 pelo aporte de R$ 600.000,00 em recursos federais e R$ 15.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 12/1/2010 a 5/1/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Mauro Selmo Oliveira Vieira, além da Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 24/4/2012 58.811,41 24/4/2012 57.614,77 9.3. aplicar em desfavor de Mauro Selmo Oliveira Vieira, além da Base Empreendimentos e Pavimentações Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento das notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.